Tribunal: TJDFT
Processo: 0014761-81.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014761-81.2016.8.07.0009 RECORRENTE: MARCOS RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES, COM A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA E DE CUSTAS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações das vítimas, aliadas ao reconhecimento pessoal firme e seguro efetuado pelos ofendidos na fase judicial, demonstraram que o apelante e seu comparsa, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram os bens das vítimas. 2. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em juízo. 3. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime. 4. A atenuante da menoridade penal relativa prepondera sobre a agravante da reincidência. Precedentes. 5. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções. 6. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, reconhecer a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem provas suficientes para a sua condenação. Afirma que a condenação está fundamentada em depoimentos contraditórios das vítimas e em elementos de informação colhidos na fase do inquérito policial. Destaca que o reconhecimento do réu não seguiu os ditames legais, o que acarretaria a nulidade do ato. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, com a desclassificação do crime para a modalidade simples. Requer, ainda, a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como a fixação do regime semiaberto de cumprimento inicial de pena. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de existirem provas suficientes para manter a condenação do recorrente pelo crime de roubo, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, § 2o-A, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (AgRg no HC n. 516.188/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/9/2019). ... (AgRg no HC 635.363/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/6/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. ... 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/06/2020). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação aos pleitos de aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como de fixação do regime semiaberto de cumprimento inicial de pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Além disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/6/2021. Outrossim, ainda que o ultrapassado tal óbice, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ... 4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. PREVENÇÃO À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. .... 4. Quanto ao regime, não há se falar em ilegalidade da fixação do regime inicial fechado, uma vez que a pena é superior a 4 anos e o paciente é reincidente. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 690.172/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES, DJe 27/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023